Tribunal: TJSP
Processo: 3002796-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Fracionamento de requisitório para pagamento de honorários advocatícios. Requisitórios que, se somados, não superam o valor máximo previsto para expedição de um único RPV. Inexistência de afronta ao art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. Recurso Desprovido.